Tribunal: TCU
Processo: 016.284/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1358/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso I "c" e 197, do Regimento Interno, ACORDAM em considerar cumprida a determinação do subitem 9.14. do Acórdão 6445/2011-TCU-Primeira Câmara , de 16/8/2011, da relatoria do Ministro José Mucio Monteiro; arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos., acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, das contas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 016.284/2005-3 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 021.391/2003-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.757/2007-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.738/2007-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.629/2013-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Angela Maria Meira de Vasconcellos (XXX.237.254-XX); Antonio Carlos Peres Rebello (XXX.765.021-XX); Antonio Ernesto Pinto (XXX.915.401-XX); Carlos Alberto Gama Pinto (XXX.007.996-XX); Carlos Henrique Marques da Silva (XXX.509.671-XX); Carlos Vanderley Soares (XXX.014.076-XX); Cicero de Oliveira Barbosa (XXX.999.723-XX); Emival Ferreira Freitas (XXX.182.721-XX); Fernando Mario Roboredo (XXX.220.681-XX); Francisco Elrisdenis Batista Costa (XXX.626.801-XX); Helmarques Ferreira dos Santos (XXX.970.951-XX); Irani Ribeiro de Moura (XXX.488.981-XX); Ivan Batista Coelho (XXX.152.266-XX); Joao Batista Landim (XXX.947.391-XX); Jose Ribamar Araujo Filho (XXX.067.603-XX); Julio Cesar de Sena (XXX.815.501-XX); Luis Claudio Gomes da Silva (XXX.364.987-XX); Luiz Roberto da Silva Klassmann (XXX.941.540-XX); Lylian Beatriz de Oliveira Comelli (XXX.722.451-XX); Marco Antonio Machado de Macedo (XXX.568.632-XX); Maria de Jesus da Silva (XXX.700.771-XX); Nenario Fernandes dos Santos (XXX.040.341-XX); Paulo Cesar Ferreira de Souza (XXX.938.791-XX); Paulo Jorge Andrade Silva (XXX.374.681-XX); Pedro Benevenuto Júnior (XXX.579.457-XX); Rizelio Freitas Fonseca (XXX.721.671-XX); Veraci Dias Fernandes Silva (XXX.465.061-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MS 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.